Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. PROVA ORAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de maternidade socioafetiva post mortem, sob fundamento de ausência de provas.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova oral requerida; e, caso superada essa questão, se o alegado vínculo de maternidade restou demonstrado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, havia controvérsia fática relevante sobre a existência de vínculo socioafetivo materno-filial.
4. Em que pese não apresentado o rol de testemunhas no requerimento de provas, nem houve prolação de decisão saneadora nem designação de audiência, de sorte que não se encontrava preclusa a oportunidade para arrolamento de testemunhas, consoante inteligência do art. 357, §4o, do CPC.
5. Em arremate, a sentença reconheceu a ausência de provas cabais quanto aos pertinentes requisitos configuradores da afirmada maternidade socioafetiva, mas ignorou a produção de prova testemunhal oportunamente requerida e
6. A sentença julgou improcedente o pedido, sob fundamento de ausência de provas acerca dos pertinentes requisitos configuradores da maternidade socioafetiva, ao mesmo tempo em que indeferiu a realização da prova oral oportunamente postulada pelo autor, ignorando as regras que regem a fase de saneamento e organização do processo.
7. A prova reclamada pelo autor poderia mudar a solução dada ao caso, sendo assim essencial para tentativa de elucidação dos fatos, com observância da ampla defesa e do contraditório, de sorte que seu indeferimento acarretou cerceamento de defesa, máxime, considerando que a resolução tomada, em julgamento antecipado da lide, restou amparada na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “A sentença que julga improcedente o pedido por ausência de provas, mas indefere a produção de prova oral relevante requerida oportunamente pela parte incorre em cerceamento de defesa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 355, 357, §4o, 370, 371 e 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1663247, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08/02/2023, Acórdão no 1980590, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025.